Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-06.2025.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000541-06.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO - CPF: 050.319.342-98 (RECORRENTE), ERIK ALVES DE SOUZA - CPF: 062.662.591-25 (ADVOGADO), NATALIA SANTUZZI SANTOS RODRIGUES - CPF: 084.748.745-80 (RECORRENTE), JOAO DE MELLO PEREIRA - CPF: 545.488.021-34 (RECORRIDO), JOAO DE MELLO PEREIRA - CNPJ: 08.058.536/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos material e moral decorrente de acidente de trânsito, condenando os reclamados solidariamente ao pagamento de R$ 748,75 a título de dano material e R$ 3.000,00 para cada autor por dano moral. Os autores pleiteiam a majoração da indenização por dano moral. Os recorridos, por sua vez, requerem a manutenção da sentença e a condenação dos autores por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do acidente; (ii) estabelecer se os recorrentes devem ser condenados por litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra a ocorrência do acidente e os prejuízos físicos e psicológicos experimentados pelos autores, sendo comprovado que o autor Bruno sofreu fratura na tíbia e ficou impossibilitado de exercer suas atividades por 90 dias, enquanto a autora Natália, gestante à época, sofreu impacto emocional relevante ao acompanhar a recuperação do companheiro e perder o meio de transporte utilizado no cotidiano.

4.

A situação vivenciada pelos autores, especialmente o estado gravídico da autora durante o acidente, justifica a majoração do valor indenizatório por danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da gravidade das consequências.

5.

Não há nos autos elementos que caracterizem a conduta temerária ou desleal dos recorrentes, razão pela qual não se aplica a hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80, II e III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração do quantum indenizatório por dano moral é cabível quando as provas revelam abalo significativo em razão da gravidade do acidente e das circunstâncias pessoais das vítimas.

2.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica quando os fatos alegados encontram respaldo na prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000541-06.2025.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Bruno Gabriel Rodrigues Porto e Natalia Santuzzi Santos Rodrigues

Recorrido(s):

João de Mello Pereira e João de Mello Pereira-ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para:
a) CONDENAR
os reclamados solidariamente a pagar aos reclamantes o valor de
R$ 748,75 (setecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
, a título de dano material, o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC/IBGE), a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora contados a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ)
; b) CONDENAR
os reclamados solidariamente a pagar aos reclamantes o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada a título de danos morais, devidamente corrigido pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de pela taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

No presente caso é incontroverso que os Reclamantes, ora recorrentes, sofreram um acidente de trânsito no dia 04/11/2024, enquanto trafegavam de motocicleta e foram atingidos pelo veículo do reclamado ao adentrarem uma rotatória próxima ao colégio Paulo Freire, em Campo Verde-MT. O autor Bruno sofreu fratura na tíbia direita, razão pela qual precisou realizar uma cirurgia e ficou afastado de suas atividades por 90 dias, enquanto a autora Natália estava grávida no momento do acidente.

Os autores informam que o reclamado consertou a motocicleta, no entanto, eles precisaram vendê-la para obterem recursos financeiros. Alegam, ainda, que sofreram grande abalo em razão do acidente, razão pela qual pleiteiam a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$10.000,00 para cada um.

O reclamado, por sua vez, requer a manutenção da sentença e condenação dos autores em litigância de má fé, sob a alegação de que há tentativa de enriquecimento ilícito por parte deles, e que o relatório apresentado pela recorrente Natália não estabelece nexo causal entre o acidente e o suposto quadro de fobia social apresentado por ela.

Pois bem. É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve considerar a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, de modo a compensar a vítima pelo sofrimento experimentado sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa.

Da análise dos autos, verifico que os reclamantes juntaram registros do acidente, laudo de internação hospitalar, exames médicos, despesas com medicamentos, os quais comprovam que o Autor teve sua tíbia quebrada e ficou impossibilitado de realizar suas atividades cotidianas por 90 dias. Somado a esse fato, restou evidenciada a angústia vivida pela autora Natalia que, após sofrer um acidente de motocicleta, enquanto estava gestante, acompanhou a situação do seu marido em restabelecimento de sua saúde, enquanto privada do meio de transporte utilizado para locomoção.

Em que pese as alegações do Recorrido de que não merece prosperar o pedido de majoração, sob o fundamento de que o valor foi fixado em patamar compatível com as circunstâncias do caso, entendo que o valor arbitrado na sentença mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a gravidade das lesões sofridas pelo primeiro recorrente e o estado gravídico da segunda recorrente no momento do acidente.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, notadamente a gravidade das lesões sofridas pelo primeiro recorrente, o período de afastamento de suas atividades (90 dias), o estado gravídico da segunda recorrente no momento do acidente, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo adequada a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente.

Tal valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e está em consonância com os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes.

No tocante ao pedido realizado pelos recorridos em sede de contrarrazões de condenação dos recorrentes por litigância de má fé, fundamentado nos incisos II e III do artigo 80 do Código de Processo Civil, entendo que não merece prosperar uma vez que os fatos narrados não se adequam às hipóteses previstas nos dispositivos mencionados.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para elevar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025